Tribunal: TJMT
Processo: 1038316-90.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038316-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUZITO OLIVEIRA MOUTINHO - CPF: 095.286.799-00 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), EUZENITA OLIVEIRA MOUTINHO DE JESUS registrado(a) civilmente como EUZENITA OLIVEIRA MOUTINHO DE JESUS - CPF: 051.368.508-17 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), EUZENITA OLIVEIRA MOUTINHO DE JESUS registrado(a) civilmente como EUZENITA OLIVEIRA MOUTINHO DE JESUS - CPF: 051.368.508-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CARACTERIZADA -

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – REJEITADA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - FÁRMACO DE USO DOMICILIAR –
HOME CARE
– EXTENSÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando a recorrente narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso e reforma da decisão impugnada.

Como destinatário final da prova, incumbe ao magistrado determinar a provas necessárias à instrução do feito.

O tratamento “
home care
” constitui uma extensão do atendimento hospitalar, de modo que o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente, não pode ser recusado pelo plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO nº
1038316-90.2022.8.11.0000

APELANTE
:
UNIMED CUIABÁ MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.

APELADO
:
EUZITO OLIVEIRA MOUTINHO, representado por sua filha EUZENITA OLIVEIRA MOUTINHO DE JESUS.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
UNIMED CUIABÁ MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
de sentença que julgou procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer que
EUZITO OLIVEIRA MOUTINHO, representado por sua filha EUZENITA OLIVEIRA MOUTINHO DE JESUS
move contra
UNIMED CUIABÁ MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.

SENTENÇA
: julgou procedente a ação para determinar que a requerida custeie e forneça o medicamento CANABIDIOL 200mg/ml, em dose ajustada inicialmente para 1ml 2x ao dia, 60ml/mês (2 frascos por mês). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
(177386949):
UNIMED CUIABÁ MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
alega, em preliminar, o cerceamento de defesa ao argumento de que a demanda requer produção de prova pericial médica. No mérito, aduz que à espécie aplica-se o princípio da especialidade observando a Lei 9.656/98 e subsidiariamente o CDC. Assevera que não incorreu em ato ilícito ao negar o fornecimento do medicamento, porquanto há expressa previsão contratual de exclusão de cobertura de medicamento para uso domiciliar. Acrescenta que há de ser observado o equilíbrio contratual. Pugna pelo provimento do recurso para ver julgada improcedente a ação. Prequestiona a matéria.

CONTRAMINUTA
(ID 177386958): argui, em preliminar de não conhecimento do recurso, a ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – POR VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE

Nas contrarrazões do Apelo, o apelado argui a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que a apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença impugnada, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial.

Não procede o inconformismo da apelante.

Se a prova pericial pleiteada tinha por objeto verificar as condições em que o autor convive com a patologia que o acomete, ou de que forma tem sido o seu desenvolvimento perante as terapias prescritas, merece destaque o fato de que a parte autora já havia juntado aos autos os relatórios médicos e dos demais profissionais envolvidos no seu tratamento, que fazem uma descrição pormenorizada de ambas as questões.

Ressalte-se, ainda, o fato de que, após verificar todas as provas produzidas, o Juízo entendeu que a prova que melhor descreveu o ocorrido foram mesmo os laudos médicos.

De modo que se afigura despicienda a prova pericial almejada, quando se faz possível verificar as condições de saúde e de desenvolvimento do autor com a participação nas sessões de terapia, a partir dos relatórios médicos, exames, ou seja, da documentação produzida pelas partes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – FONAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL PELOS MÉTODOS ABA E INTEGRAÇÃO SENSORIAL, EQUOTERAPIA, MUSICOTERAPIA E PSICOMOTRICIDADE (CID 10 F.84-0) – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO INFANTIL INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE Nº 539/2022 DA ANS – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento
.

Deve ser mantida a cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa nº 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6º, § 4º, a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. (N.U 1014725-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

Assim, como destinatário final da prova, incumbe ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do feito, com o indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, § único, do CPC.

No caso, afigura-se desnecessária a diligência requerida, máxime porque presentes elementos suficientes e aptos à solução da controvérsia.

Desse modo, inexiste nulidade quando o julgamento da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontra devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes.

Portanto,
REJEITA-SE A PRELIMINAR de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
UNIMED CUIABÁ MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
de sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer que lhe move
EUZITO OLIVEIRA MOUTINHO., representado por sua filha EUZENITA OLIVEIRA MOUTINHO DE JESUS,
julgou procedente a ação para determinar que a requerida, ora apelante, autorize e forneça o tratamento com o medicamento CANABIDIOL 200mg/ml, em dose ajustada inicialmente para 1ml 2x ao dia, 60ml/mês (2 frascos por mês).

O autor, ora apelado, é beneficiário do plano de saúde celebrado como Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – CUIABÁ nº 0 056 131000136652 9, desde 01.08.2018 (ID 150259666 - Pág. 64).

Alega que foi diagnosticado como portador de doença de PARKINSON, AVC antigo e significativo comprometimento demencial cerebral (Cid 10 G.45 e CID 10621), conforme laudos laboratoriais e médicos acostados aos autos, sendo-lhe recomendada a medicação Canabidiol 200 mg/ml, vez que os anteriores não estavam mais tendo resultado satisfatório.

Requereu o medicamento à apelante, que o recusou ao argumento de ausência de cobertura contratual por se tratar de medicamento de uso domiciliar.

O autor moveu a ação de obrigação de fazer contra a operadora do plano de saúde e teve a ação julgada procedente.

Pois bem. O apelante alega que o fornecimento do medicamento não é devido, porquanto prescrito para uso domiciliar e, assim, não possui cobertura contratual.

Sem embargo à gravidade do quadro de saúde do autor e dos relatórios médicos apresentados, atestando a imprescindibilidade do medicamento prescrito, o contrato celebrado entre as partes prevê, expressamente, a exclusão dos medicamentos para tratamento domiciliar, experimentais, importados e sem registro na ANVISA - exatamente o caso dos autos.

A Lei 14.454/2022, publicada em 21.09.2022, dispõe que o rol da ANS para cobertura de planos de saúde não é taxativo, porém não se verifica qualquer alteração na redação do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, que exclui do campo de cobertura das operadoras o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os antineoplásicos de uso oral (e correlacionados) e os incluídos no rol da ANS.

Nesses casos, a jurisprudência dominante e mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.

A exceção quando a obrigatoriedade de custeio dos fármacos somente ocorre durante a assistência em unidade de saúde, na internação hospitalar (abrangido o home care), na quimioterapia oncológica ambulatorial, na hipótese de antineoplásicos orais para uso domiciliar e nos procedimentos listados no rol da ANS.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES. EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE GLICOSE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. EXCEÇÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR. EQUIPAMENTO NÃO LIGADO A ATO CIRÚRGICO. RECUSA DE COBERTURA DEVIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim
.

2. Hipótese em que são pleiteados equipamentos para monitoramento de glicose, os quais são caracterizados como tratamento domiciliar, porquanto podem ser adquiridos diretamente pelo paciente em farmácias de acesso público, para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar, sem a necessidade de intervenção médica, razão pela qual é devida a recusa de cobertura.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE
. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME).

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

3.
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)
.

4.
Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde
.

5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova.

6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS.

7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

8. Recurso especial provido" (REsp nº 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 4/5/2021- grifei).

Também nessa Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - AUSENTE NA RELAÇÃO DA ANS - MÉTODO CONVENCIONAL INEFICAZ -
EXCEÇÃO AO ROL TAXATIVO -

FÁRMACO DE USO DOMICILIAR - HOME CARE EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, foram estabelecidas circunstâncias excepcionais, dentre elas a ausência de substituto terapêutico ou o esgotamento dos procedimentos autorizados.

Assim, evidenciada a ineficácia do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

O Parecer Técnico nº. 29/2018 da ANS determina a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos administrados em ambiente externo ao da unidade hospitalar
quando “utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar
, com ou sem previsão contratual
”.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende de medicamento à base de canabidiol indicado para paralisia cerebral com constantes crises convulsivas, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. (N.U 1011968-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

No caso, em que pese não se tratar de medicamento de uso ambulatorial, mas sim domiciliar, o autor está em regime de tratamento por
home care,
ou seja, em extensão do tratamento em regime hospitalar, o que excepciona a vedação das hipóteses previstas na norma de regência, vale dizer, art. 12, II “d” da Lei 9.656/1998.

De modo que a recusa dos medicamentos se revela abusiva porque, caso mantida, frustraria a necessária assistência médica-ambulatorial, que vem a ser o principal objeto do contrato.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA –
PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/ALIMENTOS E LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIAS – TRATAMENTO DOMICILIAR “HOME CARE” - NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO
– DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO – MULTA FIXADA NA DECISÃO LIMINAR – NÃO APLICAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA, ORA PRIMEIRA APELANTE – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE, ORA SEGUNDO APELANTE – NÃO PROVIDO.

1. Como já consignado no julgamento do Recurso de Apelação de n.º 005987-04.2014.9.11.0015 (autos vinculados a esta demanda),
se o estado de saúde do requerente, ora apelado, recomenda que o seu tratamento ocorra através de atendimento domiciliar “home care”, à toda evidência, o item “R” da cláusula contratual 10.1 (id. 120274994 – págs. 28 e 29), no qual menciona a ausência de cobertura no âmbito domiciliar, não pode ser considerado válido
.

2. Ou seja,
como o tratamento “home care” é uma continuidade do acompanhamento hospitalar, tanto a fisioterapia quanto os medicamentos/alimentos, prescritos pelo médico assistente (id. 120274995 – págs. 7 a 9), necessários ao tratamento do paciente, não podem ser recusados pelo plano de saúde sob o fundamento de que o atendimento domiciliar não estar coberto contratualmente, haja vista que, se assim for considerado, o cuidado da saúde, que é próprio objeto do contrato, não será atendido, afrontando a legítima expectativa acerca da completa assistência médico-ambulatorial e hospitalar necessária para proteção da saúde contratada
.

3. Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora primeira apelante, haja vista que sua recusa na autorização para fornecer os medicamentos/alimentos, bem como limitar a terapia prescrita pelo médico assistente no atendimento domiciliar “home care” é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o que, não caracteriza o dano moral.

4. Da análise de todo o processado, observa-se que a requerida, ora apelada, após ser citada e intimada acerca da decisão liminar, em nenhum momento deixou de cumprir o comando judicial.

5 Tanto é assim que, ao tempo em que é noticiado pela curadora do requerente o descumprimento da requerida, ora apelada, na entrega do alimento denominado “Fibersource” (id. 120274999 – págs. 24 a 26), é colacionado aos autos o protocolo de entrega do referido alimento (id. 120275450 – pág. 11), o que, evidentemente, demonstra que não ocorreu o descumprimento da liminar pela parte requerida, ora apelada. (N.U 0010983-84.2010.8.11.0015, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL.
Plano de saúde. Custeio de medicamento
antineoplásico. Vandetanibe. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida. Descabimento.
Lei nº 9.656/98 que prevê excepcionalmente a hipótese de custeio de medicamentos antineoplásicos pelas operadoras de planos de saúde. Além destes, há também obrigatoriedade de custeio daqueles administrados por profissional da saúde, em ambiente ambulatorial ou hospitalar ou quaisquer medicamentos ministrados em regime de home care,
que é considerado extensão da internação hospitalar
. Finalmente, há exceção em relação aos medicamentos à base de canabidiol, cuja importação demanda autorização da ANVISA, que não estejam disponíveis para compra em farmácias e lojas especializadas ou no mercado online. Hipótese dos autos de medicamento antineoplásico, conforme a bula, para tratamento de paciente com diagnóstico de carcinoma medular de tireoide. Nota técnica favorável do Nat-Jus/SP. Ocorrência de dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001842-65.2023.8.26.0010; Relator (a): Pastorelo Kfouri; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2023; Data de Registro: 22/08/2023)

Observa-se, portanto, que se afigura razoável a determinação para que a apelante forneça toda a medicação necessária para o tratamento médico, seja em âmbito hospitalar ou domiciliar (
home care
), de modo a resguardar o direito à vida do paciente, apelado.

Mostra-se, assim, acertada a decisão que impôs à apelante a obrigação de autorizar e custear os medicamentos prescritos pelo médico em favor do apelado, enquanto permanecer o atendimento em regime de home care.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recurso à instâncias superiores.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou que a apelante forneça os medicamentos prescritos ao autor pelo médico assistente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023